Tribunal: STF
Processo: ARE 1497724
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Edilice Pedroso Rohling Paes, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSO PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA AUTORAL. TESES DE QUE O BENEFÍCIO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL NÃO SE CONFUNDE COM O SALÁRIO-FAMÍLIA GARANTIDO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL (NÃO LHE SENDO APLICÁVEL O TETO ESTABELECIDO PELA EC N. 20/98) E DE QUE, DE TODA SORTE, O PARÂMETRO PARA A AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO DE BAIXA RENDA DEVE SER OS RENDIMENTOS DO DEPENDENTE, E NÃO DO SERVIDOR. INSUBSISTÊNCIA. PAGAMENTO DO SALÁRIO-FAMÍLIA AOS SERVIDORES ESTADUAIS, PREVISTO PELOS ART. 122 DA LEI ESTADUAL N. 6.745/85 E ART. 146 DA LEI ESTADUAL N. 6.844/86, ASSIM COMO NA LEI FEDERAL N. 8.112/90. VERBAS COM NATUREZAS IDÊNTICAS. LIMITAÇÃO AO DIREITO IMPOSTA PELA EC N. 20/98. DESTINAÇÃO DO VALOR APENAS PARA OS TRABALHADORES - E NÃO DEPENDENTES - DE BAIXA RENDA. NORMA HIERARQUICAMENTE SUPERIOR QUE PREVALECE SOBRE O ESTATUTO ESTADUAL. SERVIDORA QUE NÃO SE ENQUADRA NOS REQUISITOS (EVENTO 32, FINANC2). CONCESSÃO INDEVIDA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS (TJSC, RI N. 0301182-68.2016.8.24.0025, REL. JUIZ ANTONIO AUGUSTO BAGGIO E UBALDO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 18-08-2021; TJSC, RI N. 0301588- 26.2015.8.24.0025, REL. JUÍZA ADRIANA MENDES BERTONCINI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 09-03-2022; TJSC, RI N. 5000365-87.2019.8.24.0218, REL. JUIZ LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 10- 06-2021). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. EXEGESE DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 37 e 227 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis Estaduais nº 6.745/85 e 6.844/86), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. ABONO FAMILIAR. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1162118 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 10-04-2019)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. [...]. 3. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 4. A reversão do julgado depende da análise da legislação local e do conjunto probatório constante dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1166240 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 04-12-2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente